Tribunal: TJPA
Processo: 0805930-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11855 - Controle Social e Conselhos de Saúde
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805930-38.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0805930-38.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADORA DO ESTADO: LUCIANA CRISTINA BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTOR DE JUSTICA: MARCIO DE ALMEIDA FARIAS

INTERESSADO: MATEUS CORREA SARGES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. CUMPRIMENTO. EXAURIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. PERDA DE OBJETO.

Restou prejudicado, ante a perda de objeto, o recurso de agravo de instrumento que combate decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de caráter eminentemente satisfativo a essa altura devidamente cumprida e exaurida.

Assim, resta clara a perda de objeto do presente agravo de instrumento, a fulminar o próprio interesse no prosseguimento do feito.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, julgar prejudicado o presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARA
em face da decisão proferida pelo Juízo a quo, no bojo da Ação Civil Pública (processo nº 0001875-47.2019.8.14.0010) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
ESTADO DO PARA
e
MUNICIPIO DE BREVES
, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, RECEBO a inicial porque apta e DEFIRO o pedido de tutela antecipada para DETERMINAR que o ESTADO DO PARA e o MUNICIPIO DE BREVES, SOLIDARIAMENTE, ATENDAM IMEDIATAMENTE a necessidade de tratamento do(a) paciente MATEUS CORREA SARGES, para que no prazo de ate 48 (quarenta e oito) horas, encaminhe-lo para fins de realização do procedimento referido na documentação anexa, em Hospital especializado no Estado do Para ou OUTRO LOCAL QUE CONTE COM A ESPECIALIDADE NECESSARIA PARA O TRATAMENTO MEDICO DE QUE PRECISA, providenciando em tudo que o que for preciso ao paciente, uma vez que e hipossuficiente e não tem condições financeiras de arcar com o ônus do tratamento.

Para tanto, intime-se: 1) a Procuradoria do Município de Breves, para cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); 2) a Procuradoria do Estado do Para, para cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); 3) o Secretario Municipal de Saúde, pessoalmente, para cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de: 3.1) multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mediante bloqueio do valor no BACENJUD e restrição no RENAJUD; 3.2) além de responder por crime de desobediência; e 3.3) caso advenha resultado indesejado pela inercia imotivada do gestor, implicara na analise da incidência da lei de improbidade administrativa por violação do principio constitucional, bem como sua incursão no crime de omissão impropria (art. 13 c/c art. 121 do CPB). 4) o Secretario Estadual de Saúde, pessoalmente, para cumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de: 4.1) multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mediante bloqueio do valor no BACENJUD e restrição no RENAJUD; 4.2) além de responder por crime de desobediência; e 4.3) caso advenha resultado indesejado pela inercia imotivada do gestor, implicara na analise da incidência da lei de improbidade administrativa por violação do principio constitucional, bem como sua incursão no crime de omissão impropria (art. 13 c/c art. 121 do CPB); A presente decisão devera ser cumprida sem prejuízo de qualquer outro paciente que esteja, já, em tratamento ou em lista de prioridade. (...)

Em suas razões recursais, o Estado sustenta preliminarmente a ilegitimidade passiva, razão pela qual requer a cassação/reforma da decisão recorrida, para afastar a responsabilização do Estado do Pará e, aplicando o efeito translativo ao recurso de agravo, seja a ação de origem extinta com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em caso de entendimento diverso, requer, desde logo, a aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 793, ao julgar o RE 855178, com manifestação expressa quanto a competência do ente para o atendimento ao paciente e o ressarcimento ao Estado do Pará pelo atendimento já realizado.

Enfatiza que as políticas públicas em saúde não podem ser formuladas de maneira casuística, por meio de decisões do Poder Judiciário – que, com a devida vênia, não tem o domínio nem a atribuição constitucional de formular as atividades de Governo, papel dos Poderes Legislativo e Executivo, sob pena de comprometer todo o bom andamento da política pública de saúde. Ou seja, a pretexto de garantir o bem-estar de um indivíduo, ameaça-se a saúde de um contingente populacional inteiro.

Aduz que o Poder Público deve garantir o direito a saúde que está condicionada a políticas sociais e econômicas, o que faz crer que qualquer atuação nesse sentido deva se dar de forma global e não individual, e, além disso, deve atender aos planos orçamentários traçados na Constituição Federal.

Aduz, ainda, com base no princípio da eventualidade, ser exorbitante o valor das astreintes fixado pelo Juízo de piso, requer que a quantia seja reduzida de modo proporcional e razoável.

O Estado do Pará argumenta que a decisão agravada impôs multa a ser suportada pessoalmente pelos agentes públicos, o que entende ser descabido, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que os mesmos não são partes do processo.

Requer a imediata suspensão dos efeitos da decisão, na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 1995774).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau entendeu que restou prejudicada a análise do presente Agravo, uma vez que houve o cumprimento integral da demanda (ID 2211592).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo CONHECIMENTO e no mérito pela EXTINÇÃO da demanda, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme relatado, o Parquet teve conhecimento, por meio do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, de que segundo informações da SESPA (secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará) o infante teria consulta oftalmológica designada para o dia 16/07/2019. Sendo assim, tendo em vista a possibilidade de efetivação do objeto da presente demanda, a Assistente Social de Apoio Técnico Interdisciplinar da Promotoria de Justiça entrou em contato com a mãe do menor, e foi certificada a realização do exame oftalmológico no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém/PA.

Considerando que a demanda não visa obter declaração de direito, mas unicamente a realização de determinado procedimento médico, já efetivado por ocasião do cumprimento da liminar, impõe-se reconhecer que, no caso, houve mesmo o exaurimento do objeto da ação e o desaparecimento do interesse de agir.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o cumprimento de liminar satisfativa anteriormente concedida impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto. Ressalta-se, vale insistir, que a liminar satisfativa é aquela que exaure por completo o objeto da ação, de modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ÍNDOLE SATISFATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1." A chamada liminar satisfativa é aquela que exaure por completo o objeto da ação, de modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado pelo Colegiado, verdadeiro competente para análise da pretensão [...] "(AgRg no AgRg no MS 14.336/DF, Napoleão Nunes Maia Filho. Terceira Seção, julgado em 26.8.2009, DJe 10.9.2009). 2. O cumprimento da liminar anteriormente concedida, cuja natureza satisfativa lhe era inerente, impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança. Precedentes: MS 11.041/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJ 24.4.2006, p. 350; MS 4611/DF, Rel. Min. Vicente Leal, Terceira Seção, DJ 24.5.1999, p. 90. 3. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, vez que o dispositivo de lei apontado como violado não foi examinado pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp Agravo Interno em Apelação Cível e Reexame Necessário 1370938-7/01 1.209.252/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010.)

Assim, no caso dos autos, o objeto da ação ajuizada pelo Ministério Público era unicamente a consulta médica e o exame oftalmológico, evidencia-se a ocorrência de fato consumado, e às expensas do agravante. Como se vê, o objeto da liminar se confunde com o próprio mérito da demanda, cumprida a decisão, o prosseguimento do recurso resta obstado por ausência superveniente de interesse de agir ante a falta de utilidade do provimento.

Sobre o assunto, trago julgado de diversos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCESSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO AGRAVADA JÁ CUMPRIDA. EXTINÇÃO DOS SEUS EFEITOS. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO. I - A decisão agravada foi cumprida, ou seja, já extinguiu os seus efeitos, vez que o Agravado usufruiu do benefício pleiteado, pois recebeu os aludidos medicamentos necessários para o tratamento de saúde, o que impede, desta forma, a análise do mérito deste AI, tornando sem utilidade o seu exame. II- E, por força de liminar concedida há mais de quatro anos, encontrando-se consolidada a situação fática, deve ser aplicada, à espécie, a teoria do fato consumado, não podendo o Agravado sofrer prejuízo com a desconstituição da decisão a quo. III Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. IV - Entendimento jurisprudencial dominante. V - Decisão por votação unânime.

(TJ-PI - AG: 60008644 PI, Relator: Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 14/04/2010, 1a. Câmara Especializada Cível)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO - TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA - CUMPRIMENTO - EXAURIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL - MANUTENÇÃO. Restou prejudicado ante a perda de objeto o recurso de agravo de instrumento que combate decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de caráter eminentemente satisfativo a essa altura devidamente cumprida e exaurida. Recurso não provido.

(TJ-MG - AGV: 10016130163336002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 18/06/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ESPECÍFICA. NEGATIVA DE EXAME DE CATETERISMO. CARÁTER URGENTE. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE PLANTÃO. CUMPRIMENTO PELA DEMANDADA, ORA AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. - Tendo sido efetuado o procedimento médico pleiteado, evidencia-se a ocorrência de fato consumado, não subsistindo interesse processual, pela manifesta perda do objeto. Além do mais, a insurgência demonstrada no agravo regimental idêntica àquela apresentada no agravo de instrumento, e não havendo fundamentação suficiente para a alteração do decisum, não há se falar na sua retratação ou reforma. - E, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o cumprimento de liminar satisfativa anteriormente concedida impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto. Ressalta-se, outrossim, que a liminar satisfativa é aquela que exaure por completo o objeto da ação, de modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado. - Considerando que a demanda não visa obter declaração de direito, mas unicamente a realização de determinado procedimento médico, já realizado por ocasião do cumprimento da liminar, impõe-se reconhecer que, no caso, houve mesmo o exaurimento do objeto da ação e o desaparecimento do interesse processual. - Decisão a não merecer qualquer reparo. - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

(TJ-AM - AGR: 00065925320158040000 AM 0006592-53.2015.8.04.0000, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 15/08/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2016)

Neste contexto, a outra conclusão não se chega senão de que restou prejudicado o exame de mérito do agravo de instrumento.

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

É como voto.

Belém-PA, 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020